Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710979-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADRIANA NAZARE DORNELLES BRITTO EXECUTADO: JAIRO SOUZA MARQUES, ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO DESPACHO Decorrido o prazo para pagamento voluntário, intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, ofereçam impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de qualquer ato constritivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator